Tribunal: TJSP
Processo: 2150576-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo Majorado. Concurso de pessoas. Alegação de constrangimento ilegal consistente na decretação de custódia cautelar por decisão desprovida de fundamentação idônea. Paciente primário. Liminar indeferida.
Decisão que apontou elementos que conferem gravidade concreta aos fatos. Necessidade de resguardo da ordem pública. Precedentes.
Ausência de dados que apontem ser o paciente

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo Majorado. Concurso de pessoas. Alegação de constrangimento ilegal consistente na decretação de custódia cautelar por decisão desprovida de fundamentação idônea. Paciente primário. Liminar indeferida.
Decisão que apontou elementos que conferem gravidade concreta aos fatos. Necessidade de resguardo da ordem pública. Precedentes.
Ausência de dados que apontem ser o paciente portador de comorbidades que o insiram no grupo de risco da Covid-19.